Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713125-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LILIAN REGINA ALVES DE CASTRO SOARES RECORRIDO: OCT VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores alegadamente cobrados de forma indevida e de indenização por danos morais. 2. Estando a sentença fundamentada na ausência de prova capaz de demonstrar de forma inequívoca o fato constitutivo do direito da autora, e não tendo havido indeferimento da produção de qualquer prova, não há se falar em cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional e, consequentemente, em error in judicando. 3. A falta de provas do fato constitutivo do direito da autora – in casu, o induzimento a erro por parte da ré – inviabiliza o acolhimento dos pedidos iniciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pugnando pela repetição de indébito e indenização por danos morais, ao argumento de que restou comprovado por meio de documentos que a recorrida gerou um financiamento bancário de veículo em valor superior ao negociado. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando julgado deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Valadares Gertrudes, OAB/DF 19.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX , ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Valadares Gertrudes, OAB/DF 19.455, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030